Tribunal: TJES
Processo: 5002068-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002068-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: ACACIA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

(ID 2284124),

ver reformada a decisão (ID 12640409) que, em sede ação de cobrança, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada para determinar o depósito em juízo da quantia de R$ 75.658,18 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos), pertinente à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços
.

Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese, que (i) firmou com a agravada contrato de prestação de serviço de segurança em 01/03/2021, cujo valor mensal médio bruto em dezembro de 2021 perfazia o montante de R$ 238.042,32 (duzentos e trinta e oito mil quarenta e dois reais e trinta e dois centavos); (ii) em agosto de 2021 fora surpreendida por ordem da Justiça Trabalhista para retenção do crédito de R$ 107.075,19 (cento e sete mil e setenta e cinco reais e dezenove centavos), referente ao processo n° 0001017-75.2019.5.17.0012, em trâmite perante a 2ª Vara do trabalho de Vitória; (iii) além desse processo, a recorrida também responde junto à referida Justiça Especializada a outras 17 ações, revelando, assim, histórico perigoso de insolvência (iv) na condição de tomadora dos serviços, responde de forma subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pelo empregador, a teor do que estabelece a Súmula 331 do TST; (v) por essas circunstâncias, rescindiu antecipadamente o contrato, conforme, inclusive, autoriza a cláusula 14.1 da avença, e vem buscando junto ao Sindicato que representa a categoria dos vigilantes a apuração individualizada do crédito dos trabalhadores para, enfim, proceder diretamente o pagamento das verbas inadimplidas.

Decisão inaugural deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo (id 2301643).

Sem contrarrazões (id 3395895)

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória, 23 de setembro de 2022.

Desembargador Subst. José Augusto Farias de Souza

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de serviço de segurança em 01/03/2021, cujo valor mensal médio bruto em dezembro de 2021 perfazia o montante de R$ 238.042,.

Ocorre que, segundo a agravante, fora obrigada a rescindir antecipadamente o contrato, conforme, inclusive, autorizado pela cláusula 14.1 da avença, tendo em vista que poderá ser futuramente responsabilizada, como tomadora de serviço, pela insolvência da agravada no pagamento de verbas trabalhistas.

Nesse sentido, alega que já fora instada por ordem da Justiça Trabalhista para retenção de crédito em favor da recorrida no montante de R$ 107.075,19 (processo n° 0001017-75.2019.5.17.0012), e que, além desse processo, ela ainda responde a outras 17 ações trabalhistas.

Ora, sem olvidar dos limites cognitivos da tutela provisória de urgência, verifica-se pelo contexto fático-probatório que a irresignação da agravante contra a ordem judicial de depósito da quantia de R$ 75.658,18, pertinente à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços,
está devidamente amparada na jurisprudência e no contrato de prestação de serviços entabulado.

Com efeito, bem salientou a recorrente que, diante do enunciado da Súmula 331 do TST, ostenta responsabilidade subsidiária, como tomadora dos serviços, pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pela empregadora agravada, razão pela qual perfaz-se legítima, segundo a jurisprudência trabalhista, a adoção da medida preventiva de retenção de valores devidos à contratada para o pagamento direto dos débitos com os empregados. Vejamos:

DEPÓSITO DOS VALORES RELATIVOS À RETENÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL.
Considerando que a recorrente admitiu a retenção de valores em razão de expressa previsão contratual, a fim de se resguardar do pagamento de verbas trabalhistas não quitadas pela contratada, a determinação de depósito de parte da importância retida é medida que se impõe, pois sua finalidade é garantir, de maneira célere, a satisfação do crédito de natureza alimentar.
(TRT-3 - RO: 00101696620205030089 MG 0010169- 66.2020.5.03.0089, Relator: Marcus Moura Ferreira, Data de Julgamento: 19/05/2021, Decima Turma, Data de Publicação: 20/05/2021)

Trate-se, ademais, de medida que conta com expressa previsão no contrato, conforme se extrai das cláusulas 11.7 e 12, a saber:

“
A CONTRATANTE fica autorizada a reter o pagamento dos serviços executados e efetuar o pagamento diretamente aos empregados e/ou aos órgãos competentes, na hipótese de [...] inadimplemento de qualquer verba de natureza trabalhista
, fundiária, previdenciária ou fiscal, sem qualquer direito de oposição pela CONTRATADA, reputando-se quitada a prestação de serviços mediante a apresentação dos respectivos comprovantes.”

[...]

“
A
CONTRATADA obriga-se a apresentar à CONTRATANTE, mensalmente, enquanto viger o contrato,
sob pena de retenção do pagamento da nota fiscal de prestação de serviços
até o cumprimento integral da obrigação de fazer
, as cópias das guias pagas de recolhimento de tributos (FGTS, INSS, ISSQN, PIS, etc.) incidentes sobre o objeto deste contrato, bem como
os comprovantes correspondentes à devida remuneração de mão-de-obra colocada à disposição da CONTRATANTE no mês anterior, além de quaisquer outros documentos que comprovem o fiel cumprimento da legislação trabalhista
, convenções e acordos coletivos, sentenças normativas, tais como: cartões de ponto, contracheques e quaisquer outros documentos solicitados pela CONTRANTE, relativamente aos empregados envolvidos na execução do contrato.”

É bem verdade que dois pontos ainda precisam ser objeto de averiguação probatória: (i) de que a agravante adiantou à contratada, ora recorrida, a título de auxílio financeiro, o valor líquido de R$176.686,86 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) no mês de janeiro de 2022; e (ii) de que vem atuando junto ao Sindicato que representa a categoria dos vigilantes para quitar diretamente os créditos dos trabalhadores.

De todo modo, nesse momento, ressoa verossímil a alegação no sentido de que
“não há qualquer elemento que aponte que o inadimplemento das verbas trabalhistas decorra diretamente do bloqueio realizado, até porque o valor retido é ínfimo em relação a todo inadimplemento percebido, ao passo que dado o histórico praticado pela Requerente [agravada], a liberação dos valores não garantirá a destinação alegada na peça inicial. Além disso, o histórico de bloqueios, o adiantamento do mês de janeiro e o inadimplemento recorrente da empresa Requerida demonstram que o deferimento da tutela de urgência causará danos irreversíveis [...] aos empregados.”
(ip 12313515)

Do exposto
,

e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Agravo
de instrumento. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESCISÃO ANTECIPADA. retenção de valores pelo tomador do serviço para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas. Recurso provido.

1)
Considerando que o tomador do serviço, segundo o
enunciado da Súmula 331 do TST, ostenta responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento das verbas trabalhistas devidas pelo empregador, perfaz-se legítima, conforme a jurisprudência trabalhista e o contrato, a adoção da medida preventiva de retenção de valores devidos à contratada para o pagamento direto dos débitos com os empregados.

2)

Recurso provido
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.